Tribunal: TJMT
Processo: 1006601-17.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006601-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAYSE ROQUE DUARTE - CPF: 427.881.881-53 (AGRAVADO), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DA EXIGIBILIDADE. FÉRIAS GOZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012. PARCELA PRESCRITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença n. 1023207-65.2024.8.11.0041, que afastou a prescrição da parcela referente ao terço constitucional de férias do ano de 2012 e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, nos autos de execução fundada em título judicial formado na ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041.

2. O agravante pretende a reforma parcial da decisão para ver reconhecida a prescrição da parcela correspondente ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias usufruídos ao final do primeiro semestre de 2012. A agravada, em contrarrazões, suscitou preliminares de preclusão consumativa e ausência de dialeticidade, além de postular honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as preliminares de preclusão consumativa e de ausência de dialeticidade impedem o conhecimento do recurso; (
ii
) saber se a parcela do terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias gozados ao final do primeiro semestre de 2012 está alcançada pela prescrição quinquenal, considerada a ação coletiva ajuizada em setembro de 2017; e (
iii
) saber se é possível examinar, neste agravo, pedido autônomo de honorários advocatícios formulado apenas em contrarrazões.

III. Razões de decidir

4. O agravo é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por impugnar decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. As preliminares não prosperam. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, e as razões recursais atacam especificamente o fundamento central da decisão recorrida.

5. A obrigação exequenda decorre de relação jurídica de trato sucessivo. Nessa hipótese, aplica-se a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, sem atingir o fundo de direito. Ajuizada a ação coletiva em setembro de 2017, estão prescritas as parcelas vencidas antes de setembro de 2012.

6. O ponto decisivo consiste em definir o momento de exigibilidade da verba controvertida. À luz do art. 54, inc. I, “a”, da LC Estadual nº 50/1998, os professores gozam 15 dias de férias ao final do primeiro semestre letivo. O terço constitucional, por sua natureza, vincula-se ao gozo das férias, de modo que a pretensão ao seu recebimento nasce quando a verba deveria ter sido paga por ocasião da fruição do descanso, e não em momento posterior eventualmente adotado pela Administração.

7. A invocada prática administrativa de pagamento no exercício seguinte não possui aptidão para deslocar o termo inicial da prescrição. Admitir que a Administração, por rotina interna, altere a exigibilidade da obrigação importaria esvaziar a objetividade do regime prescricional e enfraquecer a segurança jurídica que o instituto busca preservar.

8. Não havendo elemento específico capaz de infirmar a premissa normativa invocada pelo agravante, impõe-se reconhecer que a parcela relativa aos 15 dias de férias usufruídos ao final do primeiro semestre de 2012 era exigível ainda naquele exercício, em momento anterior a setembro de 2012, razão pela qual se encontra atingida pela prescrição quinquenal.

9. O provimento do recurso não afasta a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do crédito, mas apenas redefine o parâmetro jurídico da conta, com a exclusão da parcela prescrita.

10. O pedido de fixação ou majoração de honorários advocatícios formulado pela agravada em contrarrazões não integra os limites objetivos da devolução recursal e, por isso, não pode ser examinado neste agravo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em face da Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias ou da fração legalmente prevista, não sendo a prática administrativa de pagamento posterior apta a deslocar o termo inicial da prescrição. 3. Está prescrita a parcela do terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias usufruídos ao final do primeiro semestre de 2012, quando exigível antes de setembro de 2012. 4. Pedido autônomo formulado exclusivamente em contrarrazões, sem devolução recursal específica, não pode ser apreciado no agravo de instrumento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 1023207-65.2024.8.11.0041, ajuizado por MAYSE ROQUE DUARTE, em que se busca a satisfação de crédito decorrente de título judicial formado na ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, atinente ao pagamento do terço constitucional incidente sobre férias de professores da rede estadual.

Consta da decisão agravada que a parte executada suscitou, em impugnação, prescrição e excesso de execução. O magistrado singular afastou a tese prescricional, ao fundamento de que, embora a ação coletiva tenha sido ajuizada em setembro de 2017, a prática administrativa do Estado seria a de realizar o pagamento do terço constitucional no exercício seguinte ao gozo das férias, razão pela qual as parcelas relativas ao ano de 2012 não estariam atingidas pela prescrição. No mesmo pronunciamento, o Juízo postergou a análise do alegado excesso de execução e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma exclusivamente no ponto em que deixou de reconhecer a prescrição parcial do crédito. Afirma que, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, proposta em setembro de 2017. Argumenta que, à luz do art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, o professor goza 15 dias de férias após o encerramento do primeiro semestre letivo, de modo que o terço correspondente a essa fração do ano de 2012 era exigível ainda naquele exercício, razão pela qual estaria prescrito. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da parcela referente ao ano de 2012.

A agravada apresentou contrarrazões. Suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por preclusão consumativa e por ausência de dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, reiterando a compreensão de que o crédito relativo ao ano de 2012 não estaria prescrito, seja em razão da dinâmica administrativa de implementação do pagamento, seja porque a obrigação teria feição periódica e deveria ser analisada em consonância com o título executivo formado na ação coletiva. Requereu, ainda, a fixação de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, com base na Súmula 345 do STJ e no Tema 973 dos recursos repetitivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, porquanto interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, hipótese expressamente abrangida pelo art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A insurgência foi deduzida em processo de execução contra a Fazenda Pública, e a decisão combatida não extinguiu o feito, limitando-se a rejeitar a tese de prescrição e a determinar remessa dos autos à Contadoria, circunstância que confirma a adequação da via eleita.

No tocante às preliminares suscitadas em contrarrazões, não vislumbro óbice ao conhecimento do agravo.

A alegação de preclusão consumativa, tal como deduzida pela agravada, não merece prosperar. Com efeito, a prescrição ostenta natureza de matéria de ordem pública, sendo cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da preclusão temporal. A circunstância de o executado não ter apresentado impugnação no prazo legal não tem o condão de convalidar parcela que não integra o título executivo, em razão do prazo quinquenal.

Assim, por se tratar de matéria que transcende o mero interesse das partes, impõe-se o seu conhecimento.

Também não prospera a arguição de ausência de dialeticidade. O agravante impugna fundamento central da decisão, qual seja, a conclusão de que as parcelas relativas ao ano de 2012 não estariam prescritas porque o crédito se tornaria exigível no exercício subsequente. Há, portanto, correlação lógica entre a fundamentação recursal e o núcleo decisório atacado. Pode-se divergir da tese recursal, mas não se pode afirmar, tecnicamente, inexistir impugnação específica. Por isso, conheço do recurso.

Superadas as questões processuais, a controvérsia devolvida a esta instância recursal é estrita e bem delimitada: definir se a parcela correspondente ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias usufruídos ao final do primeiro semestre do ano de 2012 está ou não alcançada pela prescrição quinquenal.

A resposta exige, inicialmente, o adequado enquadramento jurídico da obrigação discutida. O título exequendo deriva de ação coletiva voltada ao reconhecimento do direito de professores ao recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias. Trata-se, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo, em que a lesão ao direito se renova periodicamente, à medida que as prestações vencem e deixam de ser integralmente pagas. Nessa hipótese, incide a diretriz consolidada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

A ação coletiva de origem foi ajuizada em setembro de 2017, dado expressamente consignado tanto na decisão recorrida quanto nas razões do agravo. Logo, o marco prescricional retroage a setembro de 2012, fulminando as parcelas anteriormente vencidas. Essa premissa, aliás, é compartilhada pelas partes e pelo próprio Juízo de origem; a divergência reside em saber quando se deu o vencimento da parcela controvertida.

Aqui, a interpretação do caso deve ser conduzida por método conjugado, literal, sistemático e teleológico, sem desbordar dos limites do título executivo.

Sob o prisma literal, a tese do agravante parte de regra específica do regime jurídico do magistério estadual, segundo a qual o professor goza 15 dias de férias após o término do primeiro semestre previsto no calendário escolar, com fundamento no art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, mencionada expressamente no recurso. A partir dessa premissa normativa, sustenta o Estado que o terço constitucional referente a essa fração de férias era exigível ainda no segundo semestre de 2012, e não apenas em 2013.

Sob a ótica sistemática, o argumento é coerente com a própria natureza do terço constitucional de férias. O adicional possui causa jurídica vinculada ao gozo das férias e, em regra, acompanha a fruição do descanso anual ou da fração legalmente prevista. Se a legislação local prevê fracionamento peculiar do período de férias do magistério, com 15 dias ao fim do primeiro semestre e 30 dias em outro momento do calendário, não se afigura juridicamente adequado deslocar, de maneira indiferenciada, a exigibilidade de toda e qualquer parcela para o exercício subsequente, sem a devida distinção entre as rubricas.

E aqui reside, a meu sentir, o ponto decisivo.

O fundamento adotado pelo Juízo singular foi o de que haveria “prática administrativa reiterada” de pagamento do terço constitucional no exercício seguinte ao gozo, de modo que as férias referentes ao ano de 2012 seriam quitadas apenas em 2013. Todavia, essa conclusão, embora plausível em abstrato, não se mostra suficientemente compatível com a distinção jurídica ressaltada pelo agravante entre a fração de 15 dias usufruída ao final do primeiro semestre e as demais parcelas. Mais do que isso, a decisão recorrida não evidencia, com lastro documental específico extraído dos autos disponibilizados, elemento objetivo capaz de infirmar a assertiva recursal de que o adicional correspondente àquela fração era devido já em 2012. Em outras palavras, a fundamentação de origem assentou-se numa generalização da prática administrativa, ao passo que o recurso aponta um marco normativo concreto de exigibilidade, diretamente vinculado ao calendário escolar e ao regime jurídico da carreira.

Nesse contexto, o silogismo jurídico se estabelece com nitidez.

A premissa maior é a de que, em relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda coletiva.

A premissa menor, conforme sustentado pelo agravante e não infirmado, de forma específica e documental, pelas peças disponibilizadas, é a de que o terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 era exigível ainda no curso daquele ano, após o encerramento do semestre letivo, e, portanto, antes de setembro de 2012.

A conclusão, por conseguinte, é a de que essa parcela específica está atingida pela prescrição quinquenal.

Não se ignora que a agravada sustenta leitura mais ampla do título executivo, afirmando que a “exigibilidade e a conformação do crédito” deveriam ser compreendidas à luz da implementação administrativa anual. Todavia, esse argumento, embora engenhoso, não prevalece. Isso porque o cumprimento individual de sentença não pode converter-se em espaço para elasticidade interpretativa que acabe por afastar, sem base normativa suficientemente demonstrada, a incidência do regime prescricional expressamente reconhecido para as relações de trato sucessivo. O título executivo assegura o pagamento do período aquisitivo não prescrito; logo, definir o que está ou não prescrito é tarefa indispensável do juízo executivo, desde que feita em consonância com o marco de vencimento de cada prestação.

Também não se mostra convincente a afirmação de que “não se pode afirmar automaticamente” a prescrição das parcelas de 2012. De fato, a prescrição não se presume. Mas, uma vez identificado o marco de exigibilidade da obrigação e cotejado esse marco com a data de ajuizamento da ação coletiva, sua incidência decorre objetivamente do regime legal. O que o agravante pede não é o reconhecimento de prescrição do fundo de direito, nem o esvaziamento do título exequendo, mas apenas a exclusão da parcela cuja exigibilidade antecedeu o quinquênio legal. Trata-se, portanto, de providência compatível com a própria moldura executiva.

Cumpre destacar, ainda, que o provimento do recurso não importa em acolhimento integral da impugnação nem em fixação imediata do valor devido. A decisão agravada já havia corretamente postergado a aferição de eventual excesso de execução para a Contadoria Judicial, providência que permanece necessária. O que se impõe é apenas a retificação do parâmetro jurídico a ser observado na conta, para que dela seja excluída a parcela prescrita relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias usufruídos ao final do primeiro semestre do ano de 2012.

Nesse sentido, já se manifestou esta Egrégia Corte:

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição do terço constitucional de férias. Termo inicial. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que reconheceu a prescrição da parcela do terço constitucional de férias relativa ao período aquisitivo de 2012, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. A agravante sustenta que o pagamento da referida verba se deu apenas em janeiro de 2013 e postula o afastamento da prescrição reconhecida, com a inclusão da parcela no cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do terço constitucional de férias referente ao período de 15 dias gozados em julho de 2012 por professores da rede estadual de ensino.

III. Razões de decidir

3. O marco inicial da prescrição quinquenal, nas demandas contra a Fazenda Pública, deve observar a data do ato ou fato do qual se origina o direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

4. O direito ao terço constitucional sobre as férias nasce com o efetivo gozo do recesso escolar, que no caso se deu em julho de 2012, momento em que a verba se torna exigível.

5. A prática administrativa de pagamento posterior (janeiro de 2013) não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, sob pena de se permitir manipulação do prazo pela Administração Pública.

6. A sentença coletiva que serve de título executivo delimitou expressamente que a condenação se restringe ao período aquisitivo não prescrito, cabendo ao juízo da execução verificar, à luz da legislação vigente, as parcelas atingidas pela prescrição.

7. A prescrição é instituto de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não violando a coisa julgada quando respeitados os limites objetivos da sentença coletiva.

8. Precedente do próprio Tribunal reafirma a exigibilidade da verba no momento do gozo das férias, não sendo a data do pagamento relevante para efeitos de prescrição.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II; Lei Complementar Estadual n. 50/1998,
arts
. 54, I, “a”, e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJMT, AI n. 1024047-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.09.2025.

(N.U 1025326-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ALCANCE DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FÉRIAS USUFRUÍDAS EM JULHO DE 2012. EXECUÇÃO DE PARCELA PRESCRITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à execução, excluindo valores referentes ao terço constitucional de férias de 15 (quinze) dias usufruídos em julho de 2012, com fundamento na prescrição quinquenal, conforme os limites fixados no título executivo judicial oriundo de ação coletiva ajuizada pelo SINTEP/MT, homologou os cálculos apresentados pela parte executada e ordenou a expedição de ofícios requisitórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir, no cumprimento individual de sentença coletiva, parcela do terço constitucional de férias referente a férias usufruídas em julho de 2012, sob o argumento de que o pagamento administrativo ocorreu apenas em janeiro de 2013, o que afastaria, segundo a parte apelante, a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial delimitou expressamente os efeitos da condenação ao período aquisitivo a partir de setembro de 2012, sendo vedada, no cumprimento da sentença, a rediscussão ou modificação do julgado, sob pena de violação à coisa julgada (CPC,
arts
. 505, 507 e 509, § 4º).

4. A parcela referente ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias usufruídas em julho de 2012 tem como período aquisitivo o primeiro semestre daquele ano (art. 54, I, “a”, Lei
n.°
50/98), cujo pagamento deveria ocorrer por ocasião das férias (art. 55, Lei
n.°
50/98), anterior a setembro de 2012 e, portanto, alcançada pela prescrição.

5. A tentativa de deslocar o termo inicial da prescrição para o momento do pagamento administrativo, ocorrido de forma supostamente irregular, implica afronta direta à coisa julgada material, vedada pelo art. 505, inc. I, c/c os
arts
. 507 e 509, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A delimitação temporal fixada em título executivo coletivo impede a cobrança de parcelas cujo período aquisitivo esteja alcançado pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

2. É vedado modificar, no cumprimento individual, os critérios objetivos definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 505, 507 e 509, § 4º; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º; LC/MT n.º 50/98,
arts
. 54 e 55; Decreto n.º 656/20, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1954816/SE, Rel.
Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª
Turma
, j. 04.04.2022; STJ,
AgInt
no AREsp 1494681/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.12.2019.

(N.U 1079256-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PARCELA DE JULHO DE 2012. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO PELO PAGAMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada pelo SINTEP/MT, que reconheceu a prescrição da parcela referente ao terço constitucional de férias relativo aos 15 dias usufruídos no primeiro semestre letivo de 2012, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o marco inicial da prescrição do direito ao terço constitucional de férias deve ser a data do gozo das férias ou a do pagamento administrativo posterior; (
ii
) estabelecer se é possível incluir a parcela relativa a julho de 2012 nos cálculos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de Decidir

3. O termo inicial da prescrição do direito ao terço constitucional de férias é a data do efetivo gozo das férias, quando a parcela se torna exigível, nos termos do art. 54, I, “a”, da LC/MT n. 50/1998 e do art. 5º da Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula n. 85, estabelece que, nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

5. A ação coletiva foi proposta em 18 de setembro de 2017, razão pela qual estão prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 18 de setembro de 2012, incluindo-se a referente ao terço de férias de julho de 2012.

6. O pagamento administrativo realizado em janeiro de 2013 não altera o termo inicial da prescrição, pois a lesão ao direito se configura com a não concessão do valor devido no momento do gozo das férias, conforme o princípio da
actio
nata.

7. A sentença coletiva delimitou expressamente o alcance da condenação às parcelas não prescritas, vedando a ampliação da execução para parcelas anteriores ao marco prescricional reconhecido, de modo que a inclusão da verba de julho de 2012 na memória de cálculo configura excesso de execução.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias, sendo
esta
a data de início da contagem do prazo prescricional.

2. O pagamento administrativo posterior não desloca o termo inicial da prescrição quinquenal.

3. É vedada a inclusão, na execução individual de sentença coletiva, de parcelas atingidas pela prescrição já reconhecida no título
executivo._
__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LC/MT n. 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual n. 656/2020, art. 35; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 487, II; Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5º, I; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 85; TJMT, RAI n. 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.07.2025; TJMT, RAI 1019320-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j.
19.08.2025;TJMT
, RAC n. 1077859-32.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.11.2025.

(N.U 1069801-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que rejeitou a prescrição das parcelas anteriores a 2013, homologou os cálculos apresentados pela exequente referentes ao terço constitucional de férias reconhecido em sentença coletiva e determinou a expedição de ofício requisitório, fixando honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a ocorrência de prescrição das parcelas relativas ao terço constitucional de férias referentes ao período aquisitivo de 2012; e (
ii
) estabelecer se há legitimidade da servidora exequente, lotada na POLITEC/MT, para promover execução individual da sentença coletiva que reconheceu o direito de professores da rede estadual ao recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal incide sobre prestações vencidas antes de setembro de 2012, à luz da Súmula 85 do STJ, pois a Ação Coletiva foi ajuizada em setembro de 2017. Assim, considera-se prescrita a parcela correspondente ao terço constitucional de férias usufruídas em julho de 2012, cujo pagamento se tornou exigível no mês seguinte, ou seja, agosto de 2012, quando surgiu a pretensão de cobrança da verba inadimplida, marco inicial do prazo prescricional quinquenal.

4. A alternância da servidora entre as lotações da SEDUC e da POLITEC não afasta sua legitimidade para execução da sentença coletiva, porquanto a exerceu, de forma ininterrupta, funções docentes no cargo de 'Professor de Educação Básica' durante todo o período.

5. O IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) fixou tese que reconhece o direito ao terço constitucional sobre 45 dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

6. Diante do êxito parcial do ente estatal, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, após a apuração do valor final do crédito exequendo, observando-se a proporcionalidade da sucumbência recíproca e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A prescrição quinquenal alcança a parcela do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 7º; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Seção de Direito Público, j. 21.10.2021; TJ-MT 1001381-73.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT 1078147-77.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025; N.U 1046073-67.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025.

(N.U 1003691-25.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Quanto ao pedido da agravada referente aos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, essa matéria não constitui objeto do presente agravo interposto pelo Estado contra capítulo decisório atinente à prescrição. Assim, com base apenas nas informações disponíveis, a apreciação dessa pretensão deve permanecer submetida ao juízo de origem, ou ser examinada no recurso próprio, caso haja devolução específica da matéria. Não cabe, neste agravo, ampliar o
thema

decidendum
para apreciar pedido autônomo formulado exclusivamente em contrarrazões.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão recorrida e reconhecer a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídos ao final do primeiro semestre do ano de 2012, determinando que a apuração do crédito observe essa exclusão, mantidos, no mais, os demais parâmetros definidos pelo Juízo de origem no que não foram objeto de impugnação recursal.

Ficam prejudicados, neste agravo, os pedidos formulados pela agravada em contrarrazões quanto à fixação e majoração de honorários advocatícios, por extrapolarem os limites objetivos da devolução recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026